Tribunal: TCU
Processo: 028.700/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2326/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 Acórdão 8488/2020-TCU-Segunda Câmara , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.700/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 037.847/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação de Apoio À Tecnologia e Ciência (89.252.431/0001-59); Jornandes Oliveira Almeida (XXX.463.600-XX); Mario Franco Gaiger (XXX.144.880-XX); Nilza Luiza Venturini Zampieri (XXX.772.070-XX); Ronaldo Etchechury Morales (XXX.994.500-XX); Tadeu Carlos da Silveira (XXX.272.750-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Karina Schuch Brunet (40130/OAB-RS) e Jesus Renato Galo Brunet (6573/OAB-RS), representando Tadeu Carlos da Silveira; Karina Schuch Brunet (40130/OAB-RS) e Jesus Renato Galo Brunet (6573/OAB-RS), representando Nilza Luiza Venturini Zampieri; Karina Schuch Brunet (40130/OAB-RS), Jesus Renato Galo Brunet (6573/OAB-RS) e outros, representando Mario Franco Gaiger; Karina Schuch Brunet (40130/OAB-RS) e Jesus Renato Galo Brunet (6573/OAB-RS), representando Jornandes Oliveira Almeida; Alfeu Feliciano Bisaque Pereira (16563/OAB-RS), representando Ronaldo Etchechury Morales; Antonio Augusto de Almeida Maioli (208569/OAB-SP) e Victor Hugo Rodrigues Vianna (76229/OAB-RS), representando Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.